Tribunal: TJES
Processo: 5030650-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030650-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON BRAS CAMPOS GALETI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5030650-97.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ADILSON BRAS CAMPOS GALETI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. RETROAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a promoção pretendida, bem como que as alterações funcionais apontadas decorreram de decisões judiciais regularmente cumpridas pela Administração Pública, inexistindo ilegalidade apta a ensejar a intervenção judicial.

Em sede preliminar, sustenta o recorrente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem teria deixado de apreciar provas relevantes constantes dos autos. Todavia, não assiste razão. A decisão recorrida enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, analisando os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa, especialmente quanto à natureza do ato administrativo de promoção e aos limites de atuação do Poder Judiciário.

Não se exige do magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. A fundamentação adotada, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente, mostra-se clara e coerente, não se verificando qualquer vício apto a ensejar sua nulidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de ilegalidade na reclassificação funcional do recorrente, decorrente da retroação de promoções concedidas a outros militares por força de decisões judiciais, bem como à eventual caracterização de preterição apta a ensejar ressarcimento funcional.

A promoção na carreira militar, conforme corretamente destacado na sentença, constitui ato administrativo vinculado ao estrito cumprimento dos requisitos legais, não se tratando de direito automático decorrente do tempo de serviço, mas de ascensão funcional condicionada ao preenchimento de critérios objetivos, dentre os quais se destacam a aprovação em cursos específicos e demais exigências normativas.

As retroações de promoção indicadas pelo recorrente foram implementadas em cumprimento a decisões judiciais proferidas em demandas distintas, não havendo nos autos demonstração de que a Administração Pública tenha extrapolado os limites dos comandos judiciais ou agido em desconformidade com a legislação aplicável. Ao contrário, a atuação estatal revela-se vinculada ao dever de cumprimento das decisões judiciais, o que afasta a alegação de ilegalidade.

A pretensão do recorrente, em verdade, busca a revisão de atos administrativos praticados com base em decisões judiciais transitadas em julgado, o que implicaria indevida interferência do Poder Judiciário em matéria afeta ao mérito administrativo, especialmente quanto à organização da carreira militar e à definição de critérios de promoção e antiguidade.

Cumpre ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na análise de critérios técnicos e discricionários, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, não restou comprovado nos autos que o recorrente tenha preenchido, de forma inequívoca, todos os requisitos legais necessários à promoção na época em que pretende ver reconhecido o alegado direito, tampouco que tenha ocorrido falha administrativa específica que tenha efetivamente sobrestado sua ascensão funcional.

A alegação de preterição, para fins de ressarcimento funcional, exige prova robusta de que o servidor teria sido promovido não fosse a irregularidade apontada, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a pretensão se fundamenta, essencialmente, em interpretação diversa dos efeitos de decisões judiciais proferidas em relação a terceiros.

Nesse contexto, não há elementos suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, que, de forma acertada, reconheceu a ausência de ilegalidade na conduta administrativa e julgou improcedente a demanda.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)